Tribunal: TJSP
Processo: 2082393-79.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
HABEAS CORPUS – Furto majorado tentado (155, § 1o; c.c. 14, II, do CP) – Pleito de revogação da prisão preventiva. Pressupostos da segregação cautelar presentes – Pacientes que ostentam reincidência específica. Inócuas outras medidas do artigo 319 do CPP – Constrangimento ilegal não caracterizado – Ordem denegada.